Tribunal: TJMT
Processo: 1002941-79.2018.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002941-79.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JULIANO PIRES SOARES - CPF: 014.132.651-46 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002941-79.2018.8.11.0037

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JULIANO PIRES SOARES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO
OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE A SEGURADORA
-
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência.

2. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação.

3. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

4. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002941-79.2018.8.11.0037

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JULIANO PIRES SOARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização de Seguro Obrigatório – DPVAT, de nº 1002941-79.2018, ajuizada por
JULIANO PIRES SOARES,
julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização, corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A seguradora alega que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial, visto que foi o apelado quem deu causa à propositura da ação ao ajuizar a demanda sem ao menos tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Fala q
ue a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 4.725,00), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id. 41320979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002941-79.2018.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que ajuizou a demanda sem sequer tentar receber a quantia perseguida na esfera administrativa.

Sem razão a apelante, pois, da análise dos autos foi possível constatar que o requerente protocolou o seu pedido administrativo na sucursal da requerida e, somente depois de passados mais de 30 (trinta) dias sem obter qualquer resposta da seguradora, ajuizou a presente demanda. (ID. 41319983)

Assim, em consideração ao princípio da causalidade somado ao princípio da sucumbência, as custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade da parte vencida.

A propósito:

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

(N.U 1017812-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO -

PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- FIXAÇÃO DO VALOR - CRITÉRIOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
Tendo o autor oportunizado prazo razoável para o cumprimento de seu pedido administrativo, antes do ajuizamento da Ação Cautelar, deve ser imputado ao réu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
Contudo, em atenção ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido para o serviço do advogado, constata-se que a verba honorária foi fixada em patamar desproporcional e em desconformidade com tais critérios legais, de modo que deve ser minorada para quantia que se revele mais adequada, observando-se o comando legal contido no § 4º do artigo 20 do CPC, sem comprometer a remuneração digna do profissional. Honorários reduzidos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a baixa complexidade da causa e porque o Município apresentou toda a documentação pleiteada logo após a sua citação. (N.U 0001247-16.2013.8.11.0022, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Logo, não há em que falar sobre inversão do ônus sucumbencial.

A apelante também insiste que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que somente parte da pretensão inicial foi atendida.

Sem razão, contudo.

Pois, em que pese o autor tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do teto do valor previsto para cobertura securitária
(R$ 13.500,00)
, e o juízo singular, após análise do conjunto fático probatório, tenha condenado a seguradora ao pagamento de somente parte do
quantum
pleiteado
(R$ 4.725,00)
, isso, por si só, não o torna sucumbente na relação processual e nem implica em sucumbência recíproca, haja vista que o principal pedido do autor foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca.
Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. (...)
(Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

No que diz respeito aos honorários advocatícios serem arbitrados entre o patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), os honorários advocatícios foram arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Em casos correlatos nesse sentido tem posicionado esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO -

VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Contudo,
é notório que
para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar
as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstrou tamanha complexidade a ponto de ser arbitrada verba de sucumbência no valor considerável de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara,
entendo que a condenação ao pagamento de h
onorários advocatícios deve ser reduzida para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020